Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELA CONFISSÃO DA ACUSADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em especial, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas, que foram corroborados pela confissão da ré.
2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor. 2.1. No caso dos autos, foi determinado o afastamento da ré do lar e que abstivesse de se aproximar de seu filho, menor de idade, mas optou ela por descumprir medida protetiva, permanecendo na residência e mantendo contato diário com a criança, de forma que típica a conduta, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
3. Recurso conhecido e desprovido.